Tribunal: STJ
Processo: 1017453-48.2024.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2910020 - SP (2025/0131571-
7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: G P
ADVOGADO
: ALBERTO MERINO - SP357060
AGRAVADO
: J S L P
ADVOGADO
: VINICIUS ETTORE RAIMONDI ZANOLLI - SP242454
SOC. de ADV
: ZANOLLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se
a parte agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão que inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação
da Súmula n. 182 do STJ.
4. Nas contrarrazões, há duas questões em discussão: (i) saber se,
na espécie, é possível a aplicação de penalidade por litigância de má-fé;
e (ii) saber se a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC se aplica ao
caso.
Documento eletrônico VDA51400232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:09
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: d4f85efe-064f-47ba-b9a8-c1eaa3c881e5

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e
deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
6. O agravante não impugnou especificamente o fundamento da
decisão denegatória do recurso especial referente à Súmula n. 284 do
STF para a divergência jurisprudencial.
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
8. A aplicação de penalidade por litigância de má-fé foi afastada,
pois não se configurou a utilização de recursos manifestamente
protelatórios.
9. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não é
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do
agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
"1. A decisã
Tese de julgamento:

o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 2. A penalidade por litigância de
má-fé não se aplica na ausência de recursos manifestamente
protelatórios. 3. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
CPC requer a manifesta inadmissibilidade do agravo interno".

CPC, arts. 81, 932, III, e 1.021, §
Dispositivos relevantes citados:
4o; RISTJ, art. 253, parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.023.345/MS,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.029.106/SP, relatora Ministra
16/5/2024
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
; STJ, EDcl
9/10/2023
no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgados em
;
23/10/2023
AgInt no
STJ,
AREsp n. 2.101.598/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em
;
AgInt no AREsp n. 2.053.156/RS,
26/9/2022 STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
;
15/8/2022
STJ, EAREsp n. 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha,
relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgados em
;
19/9/2018 STJ, AgInt no AREsp n. 1.658.454/SP, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020
; STJ, EDcl no Agint nos EREsp n. 1.881.207/SP, relator Ministro
Documento eletrônico VDA51400232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:09
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: d4f85efe-064f-47ba-b9a8-c1eaa3c881e5

Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgados em
;
29/11/2022
STJ, AgInt na Rcl n. 42.586/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Segunda Seção, julgado em
, DJe de
; STJ, AgInt
15/3/2022
17/3/2022
nos EREsp n. 1.760.825/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Segunda Seção, julgado em
.
18/8/2021

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/10/2025
13/10/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA51400232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 14/10/2025 17:12:09
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: d4f85efe-064f-47ba-b9a8-c1eaa3c881e5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2910020 - SP (2025/0131571-
7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: G P
ADVOGADO
: ALBERTO MERINO - SP357060
AGRAVADO
: J S L P
ADVOGADO
: VINICIUS ETTORE RAIMONDI ZANOLLI - SP242454
SOC. de ADV
: ZANOLLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.
2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. No agravo interno, a questão em discussão consiste em saber se
a parte agravante impugnou especificamente todos os fundamentos da
decisão que inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação
da Súmula n. 182 do STJ.
4. Nas contrarrazões, há duas questões em discussão: (i) saber se,
na espécie, é possível a aplicação de penalidade por litigância de má-fé;
e (ii) saber se a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC se aplica ao
caso.
Documento eletrônico VDA50213779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 20:57:31
Código de Controle do Documento: a985d7bf-3ad4-40bd-b762-8288a630c0ba

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial é incindível e
deve ser impugnada em sua integralidade, conforme entendimento da
Corte Especial do STJ.
6. O agravante não impugnou especificamente o fundamento da
decisão denegatória do recurso especial referente à Súmula n. 284 do
STF para a divergência jurisprudencial.
7. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.
8. A aplicação de penalidade por litigância de má-fé foi afastada,
pois não se configurou a utilização de recursos manifestamente
protelatórios.
9. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC não é
cabível quando não se configura a manifesta inadmissibilidade do
agravo interno.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo interno desprovido.
"1. A decisã
Tese de julgamento:

o de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 2. A penalidade por litigância de
má-fé não se aplica na ausência de recursos manifestamente
protelatórios. 3. A aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do
CPC requer a manifesta inadmissibilidade do agravo interno".

CPC, arts. 81, 932, III, e 1.021, §
Dispositivos relevantes citados:
4o; RISTJ, art. 253, parágrafo único, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.023.345/MS,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
; STJ, AgInt no AREsp n. 2.029.106/SP, relatora Ministra
16/5/2024
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
; STJ, EDcl
9/10/2023
no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP, relator Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, julgados em
;
23/10/2023
AgInt no
STJ,
AREsp n. 2.101.598/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em
;
AgInt no AREsp n. 2.053.156/RS,
26/9/2022 STJ,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
;
15/8/2022
STJ, EAREsp n. 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha,
relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgados em
;
19/9/2018 STJ, AgInt no AREsp n. 1.658.454/SP, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020
; STJ, EDcl no Agint nos EREsp n. 1.881.207/SP, relator Ministro
Documento eletrônico VDA50213779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 20:57:31
Código de Controle do Documento: a985d7bf-3ad4-40bd-b762-8288a630c0ba

Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgados em
;
29/11/2022
STJ, AgInt na Rcl n. 42.586/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Segunda Seção, julgado em
, DJe de
; STJ, AgInt
15/3/2022
17/3/2022
nos EREsp n. 1.760.825/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Segunda Seção, julgado em
.
18/8/2021

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no art. 21-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n. 182
do STJ.
A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do
STJ ao argumento de que impugnou especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial, notadamente a Súmula n. 284 do
STF para a divergência jurisprudencial.
Requer, assim, seja reconsiderada a decisão agravada ou seja o agravo
julgado pelo colegiado.
Contrarrazões apresentadas às fls. 311-337, em que se pleiteia o não
conhecimento ou o desprovimento do recurso com aplicação da multa prevista no
art. 1.021, § 4o, do CPC, bem como a condenação da parte agravante à pena de
litigância de má-fé (art. 81 do CPC).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
Documento eletrônico VDA50213779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 20:57:31
Código de Controle do Documento: a985d7bf-3ad4-40bd-b762-8288a630c0ba

A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação declaratória de deserdação, cujo valor da
causa é de R$ 1.000,00.
O recurso especial foi inadmitido pelas seguintes razões: ausência de
demonstração da violação dos arts. 4o do Decreto-Lei n. 4.657/1942; 1.961, 1.962
e 1.963 do CC; incidência da Súmula n. 7 do STJ; e aplicação da Súmula n. 284 do
STF para a divergência jurisprudencial, tendo em vista a não indicação de julgados
para o confronto analítico.
A parte ora agravante interpôs agravo em recurso especial contra a
decisão do Tribunal
. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso
a quo
por concluir que a parte deixara de impugnar a aplicação da Súmula n. 284 do
STF, a impedir a compreensão da suscitada divergência jurisprudencial.
Conforme exposto na decisão de fls. 297-298, a parte agravante não
contestou adequadamente um dos fundamentos da decisão então agravada, na
medida em que, no agravo em recurso especial, limitou-se a contradizer a decisão
denegatória, afirmando haver precedentes do STJ que acolhem a tese recursal,
transcrevendo suas ementas, numa tentativa de aditar as razões do apelo extremo,
pois referidos julgados sequer foram mencionados no recurso especial interposto.
Ressalte-se que, uma vez interposto o recurso, não é possível o seu
aditamento, em atenção ao instituto da preclusão consumativa (AgInt no AREsp n.
2.023.345/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado
em
, DJe de
; AgInt no AREsp n. 2.029.106/SP, relatora
16/5/2024
21/5/2024
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
9/10/2023
; e EDcl no AgInt no AREsp n. 2.342.294/SP, relator Ministro Mauro
6/11/2023
Campbell Marques, Segunda Turma, julgados em
, DJe de
).
23/10/2023
25/10/2023
Documento eletrônico VDA50213779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 20:57:31
Código de Controle do Documento: a985d7bf-3ad4-40bd-b762-8288a630c0ba

Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do
RISTJ, não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu na espécie. Confiram-se os seguintes
precedentes: AgInt no AREsp n. 2.101.598/MG, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
; e AgInt no
26/9/2022
30/9/2022
AREsp n. 2.053.156/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
em
, DJe de
.
15/8/2022
17/8/2022
Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (EAREsp n.
746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o acórdão
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
, DJe de
19/9/2018
) assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018
incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo
in verbis
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada".
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar situação
superveniente que justificasse a alteração da decisão agravada.
Também não há como acolher os pedidos da parte agravada constantes
da impugnação a este agravo interno, referentes à imposição da pena por litigância
de má-fé e à aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo
Civil de 2015.
A litigância de má-fé, passível de ensejar a aplicação de multa e
indenização, configura-se quando houver insistência injustificável da parte na
Documento eletrônico VDA50213779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 20:57:31
Código de Controle do Documento: a985d7bf-3ad4-40bd-b762-8288a630c0ba

utilização e reiteração indevida de recursos manifestamente protelatórios, o que
não ocorre na espécie (AgInt no AREsp n. 1.658.454/SP, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
31/8/2020
8/9/2020
Ademais, "a multa do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 não é consequência
automática do não conhecimento ou do não provimento unânime do agravo
interno. Quando exercitado o regular direito de recorrer e não verificada hipótese
de manifesta inadmissibilidade do agravo interno ou de litigância temerária, afasta-
se mencionada penalidade" (EDcl no Agint nos EREsp n. 1.881.207/SP, relator
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgados em
,
29/11/2022
DJe de
).
9/12/2022
Vejam-se ainda os seguintes precedentes: AgInt na Rcl n. 42.586/SP,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
15/3/2022
; AgInt nos EREsp n. 1.760.825/SC, relator Ministro Marco Aurélio
17/3/2022
Bellizze, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
.
18/8/2021
23/8/2021
No caso, apesar do desprovimento do agravo interno, não se configuram
a manifesta inadmissibilidade do recurso e a litigância temerária, razão pela qual é
incabível a aplicação das penalidades acima referidas.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA50213779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/09/2025 20:57:31
Código de Controle do Documento: a985d7bf-3ad4-40bd-b762-8288a630c0ba

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.910.020 / SP
Número Registro: 2025/0131571-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10174534820248260002 20240000815764
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : G P
ADVOGADO
: ALBERTO MERINO - SP357060
AGRAVADO
: J S L P
ADVOGADOS : VINICIUS ETTORE RAIMONDI ZANOLLI - SP242454
SOC. de
ADV.
ZANOLLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - DESERDAÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : G P
ADVOGADO
: ALBERTO MERINO - SP357060
AGRAVADO
: J S L P
ADVOGADOS : VINICIUS ETTORE RAIMONDI ZANOLLI - SP242454
ZANOLLI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
TERMO
Documento eletrônico VDA51386525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:10:10
Código de Controle do Documento: 4ef2a197-de6a-4973-a415-7c1296fe592c

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386525 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:10:10
Código de Controle do Documento: 4ef2a197-de6a-4973-a415-7c1296fe592c